Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-08.2018.8.11.0006
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000999-08.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Colação de Grau]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALINE QUEIROZ DOS SANTOS RIOS - CPF: 905.100.111-87 (APELADO), ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 000.634.481-06 (ADVOGADO), UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), HUGO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 003.167.001-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ALUNO IMPEDIDO DE PARTICIPAR DA COLAÇÃO DE GRAU EM CURSO UNIVERSITÁRIO POR NÃO TER FEITO O ENADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO ALUNO ACERCA DE SUA INSCRIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO DIRIGENTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO –
ERROR IN JUDICANDO
– INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RATIFICADA.

1. O art. 5º, §5º da Lei Federal nº 10.861/04 é claro ao mencionar que o ENADE é componente curricular obrigatório no curso de graduação.

2. Por outro lado, o mesmo dispositivo legal da lei acima mencionada estabelece que é de responsabilidade do Dirigente da instituição de ensino providenciar a inscrição dos alunos habilitados que participarão do ENADE, conforme preconiza o art. 5º, §6º, o que permite concluir que o aluno deve ser notificado acerca da convocação e participação do referido exame, uma vez que a inscrição não depende de si.

3. Nesse norte, a obrigatoriedade da participação do aluno no ENADE e seu condicionamento à colação de grau é legal desd
e que o discente seja regularmente convocado (notificado).

4. Assim, se a discente não foi previamente notificada, de forma individualizada e inequívoca, sobre a necessidade de realizar e participar do ENADE, não pode ser obstada ou impedida de participar da colação de grau do curso ao qual frequentou.

5. Recurso de Apelação Desprovido e, em sede de Reexame Necessário, sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença interposto pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT contra sentença proferida decisão proferida em pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que na Ação de Mandado de Segurança nº 1000999-08.2018.811.0006, concedeu a ordem para determinar que a autoridade coatora promova a colação de grau da impetrante com a consequente expedição do Diploma referente ao curso concluído.

Em suas razões recursais (Id. 3747964), sustenta ocorrência de
error in judicando
, pois o art. 5º da Lei nº 10.861/04 afirma que o ENADE é componente curricular obrigatório para os cursos de graduação, ofensa aos arts. 195 e 196 da Resolução nº 054/2011 do CONEPE e que todos os discentes foram notificados de forma virtual.

Contrarrazões apresentadas no Id. 3747968.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 28746479.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida no presente apelo é saber se a estudante, ora Apelada, pode ser impedida de participar da colação de grau e, por conseguinte, negada a expedição de Diploma de curso universitário pelo fato de não ter participado do ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes).

O art. 5º, §5º da Lei Federal nº 10.861/04 é claro ao mencionar que o ENADE é componente curricular obrigatório no curso de graduação, o qual possui a seguinte redação,
in verbis:

Art. 5º A avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação será realizada mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE.

(...)

§5º O ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, sendo inscrita no histórico escolar do estudante somente a sua situação regular com relação a essa obrigação, atestada pela sua efetiva participação ou, quando for o caso, dispensa oficial pelo Ministério da Educação, na forma estabelecida em regulamento.

Por outro lado, o mesmo dispositivo legal da lei acima mencionada estabelece que é de competência e responsabilidade do Dirigente da instituição de ensino providenciar a inscrição dos alunos habilitados que participarão do ENADE, junto ao INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira, conforme preconiza o art. 5º, §6º,
in verbis:

§6º Será
responsabilidade do dirigente da instituição de educação superior a inscrição
junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP
de todos os alunos habilitados à participação no ENADE
.
(NEGRITEI)

Desta forma, considerando que compete ao dirigente da instituição de ensino providenciar a inscrição do discente junto ao INEP, conclui-se que o aluno deve ser notificado acerca da convocação e participação do referido exame, uma vez que a inscrição não depende de si.

Nesse norte, a obrigatoriedade da participação do aluno no ENADE e seu condicionamento à colação de grau é legal desde que o discente seja regularmente convocado (leia-se: notificado).

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. ENADE. NÃO SUBMISSÃO. COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. DECISÃO LIMINAR. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. EXCEPCIONALIDADE. 1. Consoante estabelecido no âmbito desta Corte, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ). 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a participação no Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (ENADE) é obrigatória para todos os estudantes regularmente convocados a realizá-lo
, sendo legal o condicionamento da colação de grau e, consequentemente, da expedição do diploma universitário ao comparecimento do estudante ao certame. 3. Hipótese em que, no presente caso, a liminar concedida em primeira instância possibilitou que o recorrido obtivesse o diploma de conclusão do curso superior, o que enseja a consolidação da situação de fato, uma vez que a reversão desse quadro implicaria inexoravelmente danos desnecessários e irreparáveis ao agravado. 4. Em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido (in casu, a conclusão do curso e obtenção do diploma), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes. 5. O recurso manifestamente improcedente atrai a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, na razão de 1% a 5% do valor atualizado da causa. 6. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (STJ - AgInt no REsp 1338886/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 19/04/2018) (NEGRITEI)

No caso em tela, não há comprovação de que a Apelada tenha sido notificada, seja por através de e-mail, ambiente de aprendizagem virtual (AVA) ou ainda notificação pessoal.

Assim, se a Apelada não foi previamente notificada, de forma individualizada e inequívoca, sobre a necessidade de realizar e participar do ENADE, não pode ser obstada ou impedida de participar da colação de grau do curso ao qual frequentou.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR DEFERIDA - COLAÇÃO DE GRAU INDEPENDENTE DA PARTICIPAÇÃO NO ENADE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DIRETA, INDIVIDUAL E INEQUÍVOCA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PARA O ENADE - INADMIMISSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA - APELAÇÃO IMPROVIDA - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME. Deve ser anulado o ato que impede o estudante de colar grau em graduação em curso superior, quando não houve a comprovação de sua notificação de forma direta, individual e inequívoca para ser submetido ao Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE. (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 6716/2011, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2011, Publicado no DJE 16/08/2011)

Importante consignar que a Resolução nº 054/2011-CONEPE, em nenhum momento, retira a responsabilidade do Dirigente da instituição de ensino de providenciar a inscrição do aluno que irá participar do ENADE.

A mesma Resolução acima também não transfere tal responsabilidade e encargo ao aluno.

Por todos os fundamentos acima expostos, não há falar em
error in judicando
do juízo prolator da sentença de primeiro grau.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO a sentença para mantê-la por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021